Tribunal: TJDFT
Processo: 0738360-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. AJUIZAMENTO DE OPOSIÇÃO EM DESFAVOR DE AMBAS AS PARTES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão recorrida, sob consequência de supressão de instância.
2. A assistência simples é modalidade de intervenção de terceiros na qual o assistente atua de forma a auxiliar uma das partes na causa em que demonstre possuir interesse jurídico, o que não se verifica no caso em análise.
3. A par de a decisão a ser proferida na origem não afetar diretamente a relação jurídica existente entre o Agravante e o Réu, evidente o conflito de vontades, uma vez que o pretenso assistente litiga contra ambas as partes da demanda de origem em ação de oposição, a inviabilizar a assistência pleiteada.
4. É cediço que a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo à parte, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que, após realizada a citação por edital e apresentação de contestação pela Curadoria Especial, o Réu compareceu espontaneamente ao feito.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.